Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO COMETIDO COM ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.654/2018. NOVA LEI CONSIDERADA MAIS BENÉFICA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. O art. 4o da Lei n. 13.654/18, que expressamente revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, limitando o aumento de pena aos casos de violência exercida com arma de fogo – e não mais com as chamadas “armas brancas”, deve ser aplicado de forma retroativa aos casos em que a majoração da pena do crime de roubo tenha ocorrido em função de utilização de arma branca, mesmo àqueles com sentença transitada em julgado, por se tratar de norma mais benéfica para o réu.
2. O uso de arma branca não se transmudou num indiferente penal, sendo certo que a alteração legislativa apenas tornou insubsistente o seu delineamento como causa de aumento, remanescendo a possibilidade de sua repercussão no artigo 59 do Código Penal como circunstância do crime, consoante entendimento perfilhado em multifários julgados desta Corte.
3. Agravo provido.